Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. GOTEIRAS E VAZAMENTO NO TELHADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO LOCATÁRIO. RETENÇÃO DA CAUÇAO E MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL SANADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS.

1. Inexistindo nos autos prova de que os problemas do telhado do imóvel foram solucionados e se o reajuste no preço dependia da solução do problema, mostra-se indevida a retenção de valor da caução para cobrir o reajuste.

2. O fato é que a imobiliária reconheceu a existência de problema estrutural no telhado e celebrou acordo com o locatário para a realização dos reparos. Ficou acertado no acordo que o preço do aluguel seria reajustado depois do conserto, em abril de 2022, mas o prazo poderia ser prorrogado, caso as obras de reparos não estivessem concluídas.

3. Se a imobiliária aplicou o índice de reajuste, de forma retroativa, somente quando o locatário pediu a resolução do contrato em outubro de 2022, conclui-se que os reparos não estavam concluídos.

4. O mesmo argumento serve para afastar a aplicação da multa compensatória prevista na cláusula décima segunda. Se os vazamentos persistiam, havia justa causa para o rompimento do contrato.

5. Descabida na hipótese a pretensão de compensação por danos morais. O imóvel era utilizado por uma floricultura. O autor é servidor público, não morava ou trabalhava na floricultura. O argumento de que a conduta da ré “violou o direito constitucional à moradia do autor” não prevalece. Além disso, o autor não pode reivindicar dissabores e desconfortos que não experimentou.

6. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe a má fé do credor. (Súmula 159 do STF). Não se vislumbra má-fé do autor que se restringiu a defender a restituição integral da caução, incorrendo em erro material que foi oportunamente corrigido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com relatório e voto.

8. Sem custas ou honorários advocatícios.